Tribunal: TJDFT
Processo: 0731059-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731059-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ALEXANDRE BEZERRA COSTA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por PEDRO ALEXANDRE BEZERRA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, que, nos autos da ação ordinária no 0712331-24.2021.8.07.0015 ajuizada contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, indeferiu a tutela de urgência requerido pelo autor, ora agravante, ao argumento de que “os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, considerando que milita em favor do ato administrativo praticado pelo INSS o princípio da presunção de sua legitimidade” (ID 101879992). Alega o agravante, em síntese, “desde o ano de 2017, o quadro clínico mental e social do recorrente se asseverou sobremaneira, em razão dos acontecimentos que presenciava enquanto estava no trabalho” situação que foi se agravando ao ponto de ter sido afastado do trabalho, gozando de sucessivos auxílios por incapacidade. Sustenta que “com fulcro na legislação e na prova pré-constituída, postulou-se que, em caráter liminar, fosse ordenado ao INSS a IMEDIATA revisão dos benefícios NB 705.132.292-4 e NB 706.395.101-8, bem como ao consequentemente pagamento do montante correspondente aos complementos positivos destes”, o que informa ter sido indeferido pelo Juízo na origem. Aduz que a concessão da última antecipação ocorreu exatamente no dia 2/7/2020, e salienta a condição de afastamento do trabalho em que o agravante se encontra, sem receber qualquer prestação previdenciária desde setembro/2020. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar ao INSS a IMEDIATA revisão dos benefícios NB 705.132.292-4 (2/4/2020 a 1o/5/2020) e NB 706.395.101-8 (2/7/2020 a 31/7/2020), bem como ao pagamento do montante correspondente aos complementos positivos destes, o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo, ex lege (Lei 8.213/91, artigo 129, parágrafo único). É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, tem-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Cuida o presente caso de demanda previdenciária calcada na pretensão do autor, ora agravante, em ter prorrogado o benefício de auxílio doença, ante o argumento da permanência da incapacidade laborativa, inobstante os indeferimentos administrativos decorrentes de duas perícias realizadas em 17/01/2020 e 28/02/2020. Para sumarizar, pontuo o seguinte trecho constante da exordial (ID 101801891, fl. 16): “o benefício de n. 619.391.290-1, com DII seja 3/6/2017, a DIB foi 15/7/2017 e a DCB 1o/5/2019; sendo deferido novo benefício em prazo inferior a 60 dias em razão das mesmas patologias: B31/627.777.503-4, de 02/5/2019 até 17/1/2020. E, o pedido de prorrogação n. 196131418, de 17/12/2019, indeferido conforme perícia realizada em 17/1/2020. Diante da cessação do benefício 627.777.503-4 e da continuidade da incapacidade laboral pelos mesmos motivos, o segurado foi obrigado a requerer a concessão de novo benefício - dentro do lapso de 60 dias -, o de n. 631.411.916-6 em 17/2/2020 (protocolo n. 201286238), cuja perícia foi realizada no dia 28/2/2020, que foi indeferido”. Os aludidos pedidos administrativos de benefícios indeferidos foram objeto de recursos junto à Junta do Conselho de Recursos, tendo o primeiro sido indeferido e o segundo não julgado até o momento do ajuizamento da presente demanda. Acrescenta o autor que, por alegadamente estar incapacitado para o trabalho, requereu adiantamento de benefício em 1o/4/2020 e 2/7/2020, de n. 705.132.292-4 e 706.395.191-8, os quais lhe renderam o pagamento de um salário mínimo, reclamando o autor, em tutela de urgência, a revisão destes benefícios pelo INSS quanto à percepção das diferenças entre o valor pago e o benefício efetivamente devido. Consoante se aduz dos elementos trazidos pelo agravante, os aludidos benefícios foram concedidos com escoro no art. 4o da Lei n. 13.982/20, ou seja, temporariamente e por razões excepcionais, concedeu-se a antecipação de 1 (um) salário mínimo mensal aos requerentes de benefício de auxílio doença, aceitando-se para a concessão a apresentação de atestado médico particular. Primeiramente, consoante alega o próprio agravante, sequer é ponto incontroverso que os benefícios concedidos seriam, na verdade, de caráter acidentário, visto que administrativamente foram tratados durante as perícias realizadas como afastamentos em razão de patologias de origem comum, não havendo até o momento comprovação suficiente (em que pese o esforço argumentativo do autor nesse sentido) de que faria jus a benefício de cunho acidentário – relacionado em razão do labor, do qual está afastado desde 2017. Em adição, a probabilidade do direito alegado pelo autor, mais uma vez em que pese suas alegações e o início de prova trazido aos autos, não se demonstra presente no caso dos autos de maneira tal a autorizar concessão da medida antecipatória requerida na origem, e reiterada no presente recurso. Isso porque, ainda que a narrativa autoral esteja acompanhada de laudos médicos particulares referentes a momentos anteriores (ID 98250773), bem assim em que pese a concessão administrativa do benefício pode determinado período ao agravante, não há prova substancial e fundamentada da atualidade da incapacidade laborativa apta a alicerçar a determinação de revisão dos benefícios liminarmente. Nesse tocante, inclusive, reitero o pertinente argumento que subsidia a decisão objurgada de que as perícias administrativas realizadas pela autarquia agravada (e que não verificaram a presença de incapacidade laborativa – ID 98250786, p. 12) gozam de presunção de legitimidade, característica típica dos atos da Administração, a qual, embora relativa, somente pode ser demovida quando confrontada com elemento de prova robusto da questão de fato, o que, no caso, inexiste nos autos. Ademais, para que fosse possível o pagamento das diferenças entre o valor pago extraordinariamente com lastro na permissão legal específica (art. 4o da Lei n. 13.982/20 e Portarias Conjuntas SEPRT/INSS No 9.381/20 e 53/20), deveria ser preenchido o requisito do reconhecimento em definitivo do direito ao auxílio por incapacidade temporária (auxílio doença), o que, aprioristicamente, não ocorreu no caso do autor. Quanto aos demais elementos de prova (depoimentos, relatórios médicos particulares, receituários de fármacos, etc.), estes devem ser endereçados e sopesados pela perícia médica de confiança do Juízo a ser levada a cabo no bojo da instrução probatória, e, em última análise, pelo próprio magistrado sentenciante, oportunamente e de maneira vertical e contextualizada, sendo certo que não se demonstram suficientes para corroborar tanto a pretensão liminar, quanto infirmar o ato administrativo exarado pelo médico perito do INSS. Aliás, anoto que acaso se conclua durante a tramitação do feito na origem que os transtornos que afligem o autor não possuem relação imediata ou primordial com o labor anteriormente desempenhado (tal qual compreendido pela autarquia previdenciária federal – espécie 31), até mesmo a competência para apreciação do pedido poderá ser deslocada para a Justiça Federal (art. 109, I da Carta Magna). De relevo, portanto, que se aguarde o amadurecimento do feito para que seja possível apreciar com maior clareza a razão que alega o autor possuir, o que, no presente momento, não se vislumbra de plano, não permitindo, portanto, a concessão da liminar requestada no presente recurso. Derradeiramente, gize-se que, acaso após a perícia médica judicial possa se constatar que o quadro delineado pelo autor efetivamente preencha os requisitos do benefício postulado, bem assim ateste o expert o liame entre a atividade laborativa e a eventual incapacidade laborativa atual, nada impede seja o Juízo a quo provocado para revisar o entendimento, ante a alteração na probabilidade do direito alegado verificada nos autos. Portanto, não havendo no presente momento elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 5 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator